Tribunal: TJDFT
Processo: 0072445-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0072445-66.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO, EURIPEDES MARTINS DA SILVA, GERSEY GOIAS DO BRASIL, JOAO GERALDO FERREIRA, JOSE FURTADO SANTANA, JOSE JOAQUIM DE VASCONCELOS, JOSE NECI LOPES DA SILVA, JOSE VIEIRA ROSA, LAURA LOPES DOS SANTOS FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO, EURIPEDES MARTINS DA SILVA, GERSEY GOIAS DO BRASIL, JOAO GERALDO FERREIRA, JOSE FURTADO SANTANA, JOSE JOAQUIM DE VASCONCELOS, JOSE NECI LOPES DA SILVA, JOSE VIEIRA ROSA, LAURA LOPES DOS SANTOS FIGUEIREDO D E S P A C H O Considerando o teor da petição apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A ao ID 51540602, intime-se EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO para se manifestar no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora